Tribunal: STF
Processo: ARE 1462859
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (Vol. 6, fl. 13): 



    “Mandado de segurança. Precatório humanitário. Antecipação de pagamento preferencial. Possibilidade. Portador de moléstia grave. Laudo médico. Preenchimento dos critérios previstos nas Resoluções do CNJ. Segurança concedida. Comprovada a moléstia grave de natureza laboral ou ocupacional por meio de laudo emitido por profissional especialista, deve ser concedida a segurança para determinar o pagamento preferencial antecipado de seu precatório, nos termos da legislação aplicável ao caso, sendo desnecessário o cumprimento de requisito não previsto em lei.”



    No RE (Doc. 10), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE RONDÔNIA alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 100, § 2º, da Carta Magna, que trata da fila super preferencial de precatórios para credores com doença grave. 



    Argumenta que “do ponto de vista do pagamento de precatórios, deve-se ter em mente que a interpretação do que vem a ser doença grave não pode ser realizado sem requisitos claros, sob pena de haver uma infração ao princípio da isonomia, permitindo-se que algumas partes sejam beneficiadas sem que haja justificativa plausível para tanto” (Vol. 10, fl. 8).



    Afirma que “o Laudo Médico apresentado pela parte impetrante não preenche os requisitos e as recomendações contidas na Resolução CFM nº 2183/2018, uma vez que apenas atestou que as moléstias profissionais são decorrentes dos esforços de repetição: escrever, digitar, permanecer longos períodos sentada.” (Vol. 10, fl. 10). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e afastar a possibilidade do recorrido se valer da chamada fila super preferencial de pagamento de precatórios. 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) quanto aos arts. 1º e 2º da Resolução CFM 2183/2018 e o art. 11 da Resolução CNJ 303/2019, incide, ao caso, o óbice da Súmula 284/STF; (b) “quanto ao artigo 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, artigo 20 da Lei n. 8.213/1991 e artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, é incabível a análise de legislação infraconstitucional em recurso extraordinário”; e (c) quanto ao artigo 100, §2º, da CF, incide, ao caso, o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 16, fls. 4-6). 



    No Agravo (Vol. 18), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fl. 5):



    “3. Da Repercussão Geral 



    É de noção cediça que a EC n. 45/2004 acrescentou o § 3° ao art. 102 da CF/88, inovando em matéria de cabimento do recurso extraordinário. Prevê o dispositivo o ônus do recorrente de demonstrar “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, a fim de que o “tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços dos seus membros”. O quórum qualificado é para considerar que a questão não tem repercussão geral. “É razoável afirmar, assim, que existe uma presunção em favor da existência de repercussão geral”. 



    Sob tal aspecto, uma vez interposto um recurso extraordinário com o tópico referente a existência de repercussão geral, passa, a existir a presunção de que a matéria trazida atende o requisito constitucional, cabendo ao plenário do STF reconhecer ou não o recurso extraordinário. 



    Pois bem; assentadas tais premissas, no termo do § 1º do art. 327 do RISTF, considerava-se relevante "a questão federal que, pelos reflexos na ordem jurídica, e considerados os aspectos morais, econômicos, políticos ou sociais da causa, exigir a apreciação do recurso extraordinário pelo Tribunal.”. 



    A propósito, a Constituição Federal estabelece que, compete ao Supremo Tribunal Federal, julgar em recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. Exige, ainda, que os Recorrentes demonstrem a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso. 



    Assaz relevante ressaltar que a repercussão geral no presente caso se encontra no fato da matéria envolver pagamento preferencial do sistema de precatórios, o qual é regrado expressamente pela CRFB/1988. Ademais, esta Corte já reconheceu a repercussão geral sobre este tipo de questão nos Temas: 18, 28, 58, 96, 132, 147, 231, 266, 267, 355, 361, 755, 792 e 1.037. 



    Conforme o Excelso, “o tema constitucional versado nestes autos é questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, e ultrapassa os interesses subjetivos da causa” (ARE) 638467. 



    Dentro desse contexto, emerge, com nitidez, que no caso em tela, o presente Recurso Extraordinário possui repercussão geral em relação aos dispositivos constitucionais aqui discutidos, porquanto o v. acórdão proferido pela corte estadual ofendeu expressamente o artigo 100, §2º da Constituição Federal de 1988. 



    Nessa linha intelectiva, a questão se apresenta de irrefutável relevância, sob o ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa aqui pretendida. 



    Por sua vez, a repercussão geral social se sobressai quando se discute a delimitação das partes que podem ser beneficiadas pela chamada “fila super preferencial” de pagamento de precatórios. Como se sabe, o regime de precatórios visa, ao mesmo tempo, permitir que os Entes Públicos organizem do ponto de vista orçamentário o pagamento de eventuais condenações judiciais e garante a aplicação do princípio da impessoalidade quando da realização dos pagamentos. 



    Com efeito, a temática afeta um grande número de pessoas, tratando-se de um assunto significativo e relevante. Pois a concessão do benefício não é de interesse apenas do credor favorecido, mas também de todos os outros credores que não receberam o mesmo tratamento. Ademais, a definição do tema tem o condão de resolver várias discussões por todo o país.



    (…)



    Assim, à toda evidência é lícito afirmar que o assunto do referido recurso extraordinário apresenta, alta sensibilidade social e jurídica, transcendendo os interesses intersubjetivos das partes envolvidas na relação processual. Sendo assim, é inquestionável a repercussão jurídica da questão que se submete a este Colendo Supremo Tribunal Federal.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Vol. 6, fls. 2-6):



    “O impetrante/credor Hermilenio Sombra de Macedo pede a concessão da segurança para antecipação humanitária do pagamento do precatório referente aos autos n. 0800823-88.2019.8.22.0000, visto que preenchidos os requisitos dos art. 13, alínea k, da Resolução n. 115/2010 e arts. 9º e 11, II, da Resolução n. 303/2019 ambas do CNJ. 



    Menciona que possui Doença/Moléstia Ocupacional Grave diagnosticada como Tendinite Crônica do Ombro Direito e Esquerdo, já com ruptura parcial do Supraespinhal Bilateral (LER/DORT) - (CID 10: M75.1 e M75.5), doenças essas estritamente relacionadas com a função/labor exercida, notadamente por esforços repetitivos (Laudos e Exames anexos).



    […]



    O Conselho Nacional de Justiça – CNJ entende que, na apreciação dos pedidos de pagamento do adiantamento preferencial de valores de precatórios, no caso de doentes graves, a Corte deve proceder com cautela necessária na instrução do pedido embasado em moléstia profissional, levando em conta tanto o laudo médico emitido pelo INSS ou decisão judicial, socorrendo-se de outros elementos de prova que assim entender necessários. 



    Analisando os documentos acostados aos autos, constata-se que de fato o impetrante está acometido da doença supramencionada, apresentando laudo ortopédico (id11398529), em que a médica ortopedista atesta que a doença do impetrante está relacionada a função laboral. 



    O pedido do impetrante foi indeferido em razão de não ter comprovado o tempo que ficou afastado de suas atividades laborais no último ano, pela doença que motivou o pedido de pagamento de parcela superpreferencial. 



    Ocorre que, como bem salientado pelo parquet, o critério exigido pelo impetrado, qual seja, comprovação de afastamento do trabalho não se trata de exigência legal, à medida que as Resoluções 115 e 303 do CNJ não preveem tal exigência, além de moléstia profissional não se confundir com incapacidade laboral. 



    Para uma análise mais aprofundada acerca do assunto, vejamos o que dizem as normas que disciplinam a questão. 



    A Constituição Federal estabeleceu o regime de precatório como forma de pagamento dos débitos da Fazenda Pública decorrentes de decisões judiciais, estipulando em seu art. 100 que deverá seguir-se a ordem cronológica de apresentação. Excepcionando tal regra, o constituinte reformador estabeleceu nos §§ 1º e 2º do art. 100 da Carta Política que os débitos de natureza alimentar possuem preferência frente aos demais e que, dentro dessa preferência, há prioridade de pagamento para aqueles créditos em que os credores tenham 60 (sessenta) anos de idade ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência.



    […]



    O Conselho Nacional de Justiça, a fim de regulamentar o instituto da Antecipação Humanitária de Precatórios Alimentares, inicialmente editou a Resolução nº 115/2010, ao dispor as moléstias que fazem jus à antecipação, a saber: 



    “Art. 13. Serão considerados portadores de doenças graves os credores acometidos das seguintes moléstias, indicadas no inciso XIV do artigo 6º da Lei n.º 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n.º 11.052/2004: 



    [...]



    k) moléstias profissionais. (Incluída pela Resolução n° 123, de 09.11.10).



    Parágrafo único. Pode ser beneficiado pela preferência constitucional o credor portador de doença grave, assim considerada com base na conclusão da medicina especializada comprovada em laudo médico oficial, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. (Redação dada pela Resolução n° 123, de 09.11.10).”



    Ainda, o CNJ editou a Resolução nº 303/2019, que igualmente à Resolução Nº 115/2010 retratou algumas das possibilidades de recebimento do crédito humanitário: […]



    Podemos verificar, que a referida resolução remete ao artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, onde indica quais doenças são consideradas graves para fins de deferimento do pedido de antecipação, sendo certo que dentre tais doenças estão os portadores de doenças/moléstias profissionais […].



    Como visto, a legislação acima é pontual ao afirmar que os portares de moléstia profissional são contemplados na exceção, atinentes aos créditos superpreferenciais, devendo para tanto a conclusão estar amparada por medicina especializada. 



    Desta forma, possui direito ao pagamento prioritário, aquele que possui precatório e que é portador de qualquer das moléstias indicadas na forma do inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei nº 11.052/2004. 



    Embora a Resolução n. 303/2019 do CNJ disponha em seu art. 1º que os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o Conselho da Justiça Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, possam, no âmbito das respectivas competências, expedir atos normativos complementares, por certo estes não podem criar obstáculos, exigências ou impor restrições ao recebimento, não previstas na CF, na lei e nas Resoluções do CNJ, órgão que regulamenta questões administrativas no âmbito do Poder Judiciário, mas tão somente normas de serviço internas que viabilizem o atendimento do comando constitucional, e não o contrário, inovando na ordem jurídica - onde só a lei poderia fazê-lo - e restringindo direitos. 



    A meu sentir, não pode a Resolução local ir de encontro às regras legais e normativas estabelecidas em Resolução do CNJ sobre a matéria, criando novo requisito que em nenhum outro diploma prevê, qual seja, afastamento da atividade laboral, até porque referida exigência conflita com a própria natureza da antecipação, que foi prevista constitucionalmente justamente visando a melhora da saúde ou tratamento do beneficiário. 



    Com efeito, se a antecipação de pagamento se ampara no princípio da dignidade da pessoa humana aos portadores de doença, é para que estes tenham um mínimo de vida digna, cujo requisito temporal solapa integralmente. 



    Soma-se a isso, a exigência do prazo de “um ano” de afastamento, que extrapola a razoabilidade, porque muitos simplesmente não podem aguardar esse prazo para usufruir dos valores a que tem direito, inclusive para se submeterem a tratamento médico específico, sob pena de agravamento da moléstia ou perecimento da própria vida. 



    Isto porque moléstia profissional não deve ser confundida com incapacidade laboral, a qual, essa sim, necessitaria o afastamento das atividades pela impossibilidade de desenvolvê-las. 



    Entendo que o legislador ao prever a antecipação de precatório por moléstia ocupacional grave, visou possibilitar que o trabalhador buscasse tratamento adequado e custeasse suas despesas, uma vez que por se tratar de doença grave, essas normalmente são onerosas, de modo a evitar exatamente que esta prejudique o desenvolvimento de suas atividades. 



    Nesse prisma, tendo em vista que a impetrante apresentou Laudos Médicos elaborados por médico especializado na moléstia que possui (ortopedista), comprovando o nexo e causalidade, ao atestar que a moléstia que possui está relacionada com a função laboral que exerce (id11398529), não caberia à autoridade coatora exigir o cumprimento de critério não exigido por lei, bem como não caberia ao Poder Judiciário emitir juízo de valor sobre as moléstias apresentadas, uma vez que esta é, com certeza, uma avaliação que depende necessariamente de laudo médico, o que, a toda evidência, indica que o impetrante foi diagnosticado com moléstias profissionais decorrentes do seu trabalho na Polícia Civil do Estado de Rondônia. 



    […]



    Ante o exposto, concedo a segurança para permitir o pedido de antecipação de pagamento preferencial de precatório ao impetrante, observando-se a necessidade de recolhimento das custas iniciais, conforme determinado nesse julgado.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    No mesmo sentido, em situação análoga a destes autos, os seguintes julgados: ARE 1.458.659/RO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Presidente, DJe de 6/10/2023; ARE 1.456.690/RO, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 21/9/2023; ARE 1.456.431/RO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 15/9/2023; ARE 1.455.115/RO, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 14/9/2023; e ARE 1.458.673/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/10/2023. 



    Quanto a este último precedente, encontra-se assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CRÉDITO PREFERENCIAL. PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente